Tribunal: TJPA
Processo: 0018060-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018060-20.2020.8.14.0401

APELANTE: WILLIAME MAUES ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por WILLIAME MAUES ALCANTARA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante dos crimes de receptação e corrupção de menor, por ausência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de receptação.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e corrupção de menor restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão de Objeto (ID 20776945), bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WILLIAME MAUES ALCANTARA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime de receptação, por ausência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 24/09/2020 foi instaurado termo circunstanciado para apurar a prática do delito de receptação perpetrado pelo apelante, pela compra de uma motocicleta HONDA BIZ 123 ES, PLAXCA NOS – 8101, MODELO 2010-2010, COR PRETA roubada, que pelas condições da compra, sabia ser objeto de roubo. Que, durante a abordagem policial, foi constatado através do sistema SINESP CIDADÃO, que a moto apresentava registro de roubo”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/Pa.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de receptação, por ausência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos crimes de receptação e corrupção de menor restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão de Objeto (ID 20776945), bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, negou a prática delitiva, narrando que “
comprou a moto pelo preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como que o responsável pela venda lhe deu o prazo de 10 (dez) dias para a entrega dos documentos do veículo
”, valendo ressaltar que referido o preço da compra é muito abaixo do valor de mercado, o que indica que seria produto de crime.

Que a testemunha,
Everaldo de Carvalho Costa
, policial militar, em juízo, informou “
que estava às proximidades da Rodovia Yamada, no bairro do Bengui, quando procedeu à abordagem no réu, que estava conduzindo uma motocicleta. Que os policiais realizaram a pesquisa da moto no sistema do DETRAN, constatando que o veículo havia sido roubado/furtado. Narrou que o acusado disse que comprou a motocicleta, apontando o nome do vendedor. Que juntamente com os outros policiais chegaram a ir ao local apontado, mas não encontraram o suposto vendedor”
.

A testemunha
Fábio Malato de Souza
, policial militar, em juízo, narrou “
que estava de ronda na Rodovia Yamada, quando abordou o réu, que conduzia uma moto. Que após pesquisa no sistema do DETRAN, foi constatado que o veículo era roubado/furtado. Informou, pois, que o acusado disse que comprou a moto de um rapaz, e que se dirigiram à casa do suposto vendedor, mas não o encontraram”
.

Imperioso destacar que o elemento subjetivo da receptação, em especial, a ciência de que a coisa é produto de crime é aferível, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos na instrução criminal, constando que o réu não apresentou documento da motocicleta, informando ainda que teria comprado o bem por um valor bem abaixo do estipulado em mercado. Ademais, vale salientar o depoimento do policial militar, que afirmou que a motocicleta foi encontrada em posse do acusado, que ao averiguar a situação no sistema do Detran verificou que constava registro de roubo/furto, caracterizando assim a receptação dolosa, na modalidade “receber” e “conduzir” coisa que sabe ser produto de crime.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de receptação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025